Tribunal: TJDFT
Processo: 0754742-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754742-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEBER COSTA E GILBER BENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto por Cleber Costa e Gilber Bento Advogados Associados em face de ato praticado pelo d. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, consubstanciado em decisão judicial que indeferiu a reserva de honorários advocatícios contratuais, prolatada nos autos do Processo no 0704183-08.2017.8.07.0001. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, o art. 5o da referida lei traz duas situações em que não se concederá a ordem: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” (grifou-se) Importante ressaltar que é incabível o emprego do mandado de segurança como sucedâneo recursal, nos termos do enunciado da Súmula n.o 267/STF, qual seja, "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Acrescente-se que a jurisprudência destaca que a decisão impugnada deve ser teratológica, flagrantemente ilegal e abusiva. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO PREJUDICADO. CIÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 202/STJ. INAPLICABILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267/STF. CASO CONCRETO EM QUE NÃO RESTAM EVIDENCIADAS MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESCABIMENTO DO MANDAMUS. 1. "O enunciado da Súmula 202 do STJ socorre apenas o terceiro que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, com a consequente impossibilidade de utilizar-se do recurso no prazo legal, situação que não ocorre na hipótese dos autos" (AgInt no MS 22.882/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 14/09/2017). 2. Nos termos da Súmula 267/STF e da jurisprudência pacífica do STJ, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial passível de recurso. 3. Apenas excepcionalmente esta Corte admite o uso do mandamus, quando o ato judicial é eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 63.165/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) (grifou-se). “CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Fora das circunstâncias normais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, ao menos nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. "As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994" (AgInt no AREsp 1.722.332/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). 3. "A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional" (RMS 59.322/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019). 4. No caso, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, aplicou ao ora recorrente, advogado, diversas multas por litigância de má-fé, nos próprios autos em que o causídico teria praticado as vislumbradas condutas de má-fé ou temerárias, o que é vedado pela norma e pela jurisprudência pacífica do STJ. 5. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula 202/STJ). 6. Recurso ordinário provido para conceder a segurança, cassando-se o ato judicial apontado como coator.” (RMS n. 71.836/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) A despeito dos argumentos deduzidos pelos Impetrantes, a decisão atacada, frise-se, proferida em 23/8/2023 (ID 54703110), era passível de impugnação via Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC/15, mas os Autores não recorreram. Destaque-se ser descabida a alegação de que a Sociedade de Advogados autora, que à época da prolação da decisão ora atacada era representada pelo primeiro Impetrante (ID 168708318, dos autos n.o 0704183-08.2017.8.07.0001), estaria impossibilitada de recorrer, diante da expressa disposição do art. 996 do CPC/15: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” Desse modo, evidencia-se a inadequação da via eleita pelos Impetrantes para impugnar a decisão judicial atacada. Assim, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Publique-se Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator